Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718554-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Reformadora Brasiliense Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, movido em desfavor do Itaú Unibanco S/A (processo no 0024301-76.1999.8.07.0001), em que o d. juízo a quo deferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente, ora agravante, ao fundamento de que atuaram no feito desde o seu início até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocasião em que passou a atuar o advogado Antônio Lafayette Cotta Trindade, de maneira que “a integralidade dos honorários de sucumbência cabe aos referidos patronos, cabendo ao Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade apenas os honorários fixados em cumprimento de sentença.” (ID 88881480 dos autos de origem) Em acréscimo, os embargos de declaração opostos pelo advogado interessado Antônio Lafayette Cotta Trindade e pela exequente foram rejeitados sob o entendimento de que a questão atinente à reserva dos honorários contratuais já foi apreciada no Agravo de Instrumento n.o 0721974-85.2020.8.07.0000. Em relação à prescrição, consignou que tal arguição já foi decidida sob ID 65239855 – p. 3, mantendo, pois, seus próprios fundamentos. Por fim, na parte que interessa, assim registrou o magistrado de primeiro grau (ID 91683331 dos autos de origem): (...) Assiste razão aos advogados Atílio João Andretta, OAB-DF n° 11.693 e Plínio da Abadia da Silva, OAB-DF n° 5.765, no que concerne ao direito de retenção dos honorários contratuais. Isso porque a remuneração foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o êxito da demanda e não apenas sobre os valores que seriam efetivamente transferidos ao cliente. Há diferença substancial nisso, pois o êxito do cliente corresponde a tudo aquilo que foi depositado em seu favor – e que lhe seriam transferidos não fossem as penhoras no rosto dos autos. A existência de ditas penhoras é mera economia processual, que antecipa a etapa de transferência de valores nestes autos para a exequente e posterior bloqueio em conta nos outros processos. Desta forma, o proveito econômico obtido pela exequente corresponde a soma dos valores penhorados nos autos (R$ 77.836,96 + R$ 5.878.633,40) com o valor já estipulado na decisão de ID 77965579, a título de honorários contratuais retidos (R$ 138.403,14) e o que foi determinado para expedição para a própria exequente (R$ 1.245.628,28), o que corresponde a R$ 7.340.501,78 (sete milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e um reais e setenta e oito centavos). Logo, havendo o direito de reserva de honorários contratuais, a parcela devida aos advogados é de R$ 734.050,17 (setecentos trinta e quatro mil, cinquenta reais e dezessete centavos). Como já houve a transferência de R$ 138.403,14 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e quatorze centavos), são devidos R$ 595.647,04 (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) aos advogados. Observe-se que esse valor deve ser retirado da parcela devida à exequente, e não dos valores penhorados. Assim, caberá à Auto Reformadora a quantia de R$ 649.981,24 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). (...) Em suas razões recursais, esclarece a exequente, ora agravante, que o mencionado Agravo de Instrumento 0721974-85.2020.8.07.0000, não foi por ela interposto, mas, sim, por seu advogado em causa própria, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade. Sustenta que a decisão de ID 91683331 é extra petita, porquanto de natureza diversa do pedido formulado pelos advogados destituídos, além de condenar a agravante em quantidade superior, uma vez que requereram reserva de honorários contratuais sobre o novo valor remanescente apurado e depositado e sobre penhora no rosto dos autos, enquanto o magistrado remeteu o pedido à decisão de ID 77965579, com data de 25/11/2020, já operada a preclusão pro judicato. Aduz, ainda, que o pedido de reserva dos honorários pelos advogados se encontra acobertado pelo instituto da prescrição, conforme previsões contidas nos incisos I e II do §5o do artigo 206 do Código Civil, e inciso V do artigo 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, posto que, destituídos em 27/07/2010, deveriam ter feito aludido pedido logo após a sentença primitiva, que transitou em julgado em 28/03/2012. Argumenta que, nada obstante, deduziram o pedido na fase de cumprimento de sentença, transcorridos quase onze anos da revogação da procuração. Afirma que a questão da prescrição dos honorários contratuais aos advogados interessados nunca foi examinada e decidida pelo Juízo a quo, de modo a oportunizar recursos cabíveis à espécie. Acrescenta que em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, não estando sujeita a nenhuma espécie de preclusão. Assevera que quando o advogado não mais representa a parte, deve ajuizar ação autônoma para cobrança dos honorários. Por fim, alega que o contrato de honorários contratuais dos advogados destituídos com a exequente previu que a remuneração consistente em 10% (dez por cento) da condenação fosse paga quando do recebimento do total, o que ainda não aconteceu. Ressalta que a jurisprudência prioriza a quitação do principal e, em seguida, os honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 907 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição dos honorários contratuais. Preparo regular (ID 26371747). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em que pese o Agravo de Instrumento 0721974-85.2020.8.07.0000 tenha sido interposto pelo advogado Antônio Lafayette Cotta Trindade, verifica-se que a insurgência da exequente é a mesma, qual seja, o deferimento do pedido de reserva de honorários contratuais, formulado pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva, que atuaram até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Sendo assim, os fundamentos por mim adotados no julgamento daquele recurso complementarão as razões de decidir o presente agravo de instrumento. Primeiramente, revela-se pertinente transcrever a sentença proferida no cumprimento deflagrado pela credora em face do agravado Itaú Unibanco S/A, acostada ao ID 32894579 – p. 268/270 dos autos de origem, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos (remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995), este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal. Foi apurado débito de R$ 7.324.465,26 em favor do exequente e R$ 1.135.292,12 em favor do seu advogado, valor homologado por este juízo. A decisão homologatória do valor incontroverso foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tendo por objeto a pretensão de inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Observe-se que os denominados "valores incontroversos" dizem respeito aos valores apurados de acordo com as decisões em vigor no processo, não estando nele abarcados o pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995 (sujeito à recurso excepcional sem efeitos suspensivo) e à multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC (sujeita à recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo). A parte devedora promoveu o depósito do valor homologado em juízo (fl. 3.090) corrigido, o que importou no valor de R$ 8.635.884,44, pleiteando a possibilidade de fazer endosso sobre o seguro garantia anteriormente ofertado nos autos. A credora, por sua vez, apresentou petição e documentos de fls. 3.234/3.257, na qual requer o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos sendo R$ 1.295.382,66 em favor do seu patrono (Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade) e R$ 7.340.501,78 em favor do próprio exequente (AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA). Verifica-se, pois, que os valores depositados nos autos são suficientes ao pagamento do débito em execução nos termos das decisões válidas no momento, sem qualquer óbice à prolação de sentença uma vez que os recursos pendentes de decisão definitiva não possuem efeito. Entretanto, é preciso observar as penhoras havidas no rosto dos autos, quais sejam: 1. Penhora feita pela 8a Vara Cível de Brasília (fls. 2029/2030), no valor atualizado de R$ 77.836,96, conforme ofício de fl. 3.018. 2. Penhoras promovidas por este próprio juízo por créditos havidos nos autos do processo no 3653796 (em apenso), cujo montante ainda é questionado naqueles autos. De forma que, por cautela, será transferido àqueles autos o valor pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A., sem prejuízo de eventual restituição à AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em caso de verificação de débito inferior. Diante do exposto, constando dos autos valores suficientes ao adimplemento da obrigação, resolvo o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC/2015. Custas processuais a cargo da executada. Honorários advocatícios previamente fixados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo em apenso (36537/96) e promova-se o desapensamento dos processos. Expeçam-se ofícios aos relatores dos recursos ainda não julgados, comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.384.031,42 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 1.295.382,66 e acréscimos legais proporcionais em favor do advogado da parte exequente, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, por se tratarem de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de endosso ao seguro garantia. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 30/01/2019 às 19h13. (grifo nosso) Em seguida, tendo em vista a notícia de que os advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva também atuaram no feito, sobreveio decisão complementando o dispositivo da aludida sentença nos seguintes termos (ID 32894579 – p. 310/311 dos autos de origem): Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03. (grifo nosso) Registre-se que a sentença fora desafiada por recurso de apelação interposto pela exequente, o qual foi provido para cassar o decisum supratranscrito e determinar o regular prosseguimento do feito, tendo em vista a discussão da existência de valor remanescente, conforme acordão ao ID 76942082 dos autos de origem. Contudo, consoante bem anotado pelo d. juízo a quo na decisão de ID 77965579, o deferimento da reserva dos honorários contratuais não fora devolvido no recurso de apelação, ou seja, a sentença não fora cassada nesse ponto. Confira-se trecho dessa decisão: 2) Mantenho a decisão proferida no bojo da sentença cassada, quanto ao deferimento da reserva de honorários contratuais aos advogados ATÍLIO e PLÍNIO, pois não foi objeto de recurso: “Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente.” Logo, não há mais possibilidade de se travar qualquer debate acerca do tema, em obediência ao que dispõe o artigo 473 do Código de Processo Civil. Isso porque a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Aliás, não há que se falar em prescrição do pedido de reserva de honorários contratuais. Nesse particular, sustenta o agravante que o pleito de reserva dos honorários pelos advogados se encontraria prescrito, porquanto transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos (CC, art. 206, §5o, I e II; Lei 8.906/94, art. 25, V) entre a data da revogação do mandato (27/07/2010) e a data do requerimento (01/02/2019), conforme petição ao ID 32894579 – p. 271 dos autos de origem. Ocorre que tais dispositivos legais tratam da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios em face do cliente. Na situação em exame, incide o disposto no art. 22, §4o, do Estatuto da OAB, que assim reza: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Com efeito, basta que o contrato de honorários advocatícios seja juntado antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório para se garantir o direito à reserva, o que fora observado pelos advogados agravados. Outrossim, não procede a alegação de que os causídicos deveriam ajuizar ação autônoma. A Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, sendo que o pedido de reserva dos honorários contratuais encontra previsão no art. 22, § 4°, da referida lei, acima transcrito. In casu, os advogados agravados juntaram, no ano de 2019, contrato de honorários firmado com a empresa Auto Reformadora Brasiliense Ltda. em 30 de junho de 1999, cuja cláusula segunda assim previu: Como remuneração dos serviços prestados, os advogados contratados receberão em conjunto do contratante o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação do Requerido, que deverão ser pagos quando do recebimento do total ou da parcela em caso de acordo, excetuando-se os honorários de sucumbência que correrão por conta do Requerido. (ID 32894579 – p. 307) Nessa linha, nada obsta que os advogados destituídos busquem os honorários nos mesmos autos em que atuaram, notadamente quando referentes a fase processual em que aturaram diretamente. Nesse sentido, veja-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. Averba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015) (grifo nosso) A propósito, o acórdão supracitado cita lição doutrinária com expressa menção à revogação do mandato judicial anterior, cuja transcrição revela-se pertinente, porquanto bastante elucidativa: [...] o direito autônomo do advogado começa a nascer com a sentença que decide a ação em favor de seu constituinte: a condenação em honorários do sucumbente tende agora, pela nova sistemática legal, a remunerar o profissional pela atividade desenvolvida no curso do processo. (...) Haverá dificuldade quando vários procuradores tiverem atuado no processo em defesa da parte vencedora, com mandatos judiciais simultâneos ou conjuntos, ou mandatos judiciais sucessivos por substituição. No primeiro caso, constituídos mandatários múltiplos pelo outorgante no instrumento de procuração, é de presumir a solidariedade ativa entre eles, de modo a se legitimarem para a execução ou para o levantamento em nome próprio aqueles que efetivamente tiveram praticado atos no processo. No segundo caso, porém, com a constituição sucessiva de advogados diversos, implicando inclusive a revogação do mandato judicial anterior, a obrigação deixa de ser solidária para ser conjunta, fazendo jus cada mandatário à quota proporcional de participação e não à verba honorária na sua totalidade (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p. 422). (grifo nosso) Nessa perspectiva, cabível a reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais referentes à fase de conhecimento em favor dos advogados agravados. Veja-se, em sentido semelhante, precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO À EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA ATÉ ENTÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO NO PONTO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. VIA ELEITA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REGULARIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado que atuou na causa até a interposição de apelação tem legitimidade, para, nos próprios autos, exigir os honorários sucumbenciais advindos de seu trabalho contra a parte vencida. 2. Mantém-se a penhora de quantia depositada em instituição financeira quando a agravante não demonstra a imprescindibilidade da verba para o funcionamento empresarial. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. (Acórdão 1248012, 07221024220198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. RESERVA NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO À PROPORÇÃO DA ATUAÇÃO. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Os honorários contratuais podem ser destacados da quantia recebida pelo patrocinado (artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB) ou podem ser cobrados em ação de execução (artigo 24, do Estatuto da OAB), mas uma vez demandados em ação executiva, não há que falar em reserva nos autos em que o advogado tenha prestado os serviços, pois já se utilizou de uma via judicial, faltando-lhe, portanto, interesse de agir. Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo em que tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção da sua atuação. Neste caso, considerando que os honorários possuem valor certo e determinado, previsto no título judicial, a proporção devida a cada patrono que tenha participado do processo deve ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ. (Acórdão 1037153, 07016935020168070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PENHORA VIA BACENJUD- CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. O advogado destituído tem o direito de cobrar os honorários convencionais e exigir o pagamento proporcional dos honorários de sucumbência, nos próprios autos do processo, conforme art. 14 do Código de Ética da OAB. 2. É cabível a penhora de créditos, nos termos do art. 671, do CPC. 3. Não é cabível penhora online na conta de terceira pessoa estranha à lide. 4. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 882329, 20150020049676AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2015, publicado no DJE: 22/7/2015. Pág.: 112) Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora